Tribunal: TJMT
Processo: 1032106-23.2022.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032106-23.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ALMEIDA ARAUJO - CPF: 487.839.351-34 (RECORRENTE), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE QUATRO DIAS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA NEGA A OCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a concessionária de energia elétrica nega o fato mencionado na exordial, de ter havido a suspensão do fornecimento da energia elétrica pelo prazo de quatro dias, o ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ausente a prova da alegada interrupção dos serviços, pelo prazo de quatro dias, circunstância que impõe a improcedência da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032106-23.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Marcia Almeida Araújo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante de todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, OPINO por:

1.

REJEITAR as preliminares de falta de interesse de agir e de inépcia da inicial arguidas pelo Réu à defesa.

2.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII.

3.

RECONHECER os danos morais e CONDENAR a Ré à ressarci-los, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (28/08/2022).

A autora alega que em 18/08/2022, em razão de mudança climática ocorreram falhas de energia elétrica na cidade de Cuiabá/MT. Aduz que por volta das 16h47min, comunicou a empresa reclamada que sua residência se encontrava sem energia, tendo sido informada que até as 20h00min, haveria atendimento para verificação do ocorrido.

Acontece que nenhum funcionário da empresa compareceu, tendo efetuado nova reclamação às 21h24min, no mesmo dia às 23h29min, bem como por diversas vezes entrou em contato com a requerida e até a data da propositura da ação (22/08/2022) alega que se encontrava sem energia. Para corroborar suas alegações informou os seguintes protocolos: “
Protocolo 76527633 – 18/08/2022, às 16h47; Protocolo 76574596 – 18/08/2022, às 23h29; Protocolo 76609427 – 19/08/2022, às 06h49; Protocolo 76646027 – 19/08/2022, às 10:31; Protocolo 76687105 – 19/08/2022, às 15:07; Protocolo 76718764 – 19/08/2022, às 19:31; Protocolo 76766229 – 20/08/2022, às 06:46; Protocolo 76801555 – 20/08/2022, às 16:50; Protocolo 76825441 - 21/08/2022, às 06:52;”.

Por sua vez a Reclamada nega que tenha ocorrido interrupção dos serviços na unidade consumidora da Reclamante e que no dia 18/08/2022, atendeu ao pedido de vistoria, mas não foi encontrada nenhuma anormalidade. Destaca ainda que não há nos autos provas de que a interrupção de energia elétrica perdurou por todo o período narrado na inicial, sendo ônus da consumidora tal prova, razão pela qual requer que seja julgada improcedente a pretensão inicial.

Pois bem, aquele que alega fato positivo, caso seja negado pela parte contrária, tem o ônus de prová-lo, levando-se em consideração que tem melhores condições de produzir tal prova, tendo em vista que poderia ter juntado declaração de testemunhas, tendo em vista que na inicial alega que foi orientada por vizinho a “procurar a justiça”.

Cabe acrescentar que a prova do fato negativo é quase impossível e no presente caso a parte autora não logrou êxito em comprovar de forma robusta a ocorrência da alegada interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora pelo prazo de quatro dias, conforme informado, posto que somente colacionou números de protocolos, mas a reclamada demonstra que em 18/08/2020 a UC da autora se encontrava em condições normais, conforme constatado pelos seus prepostos.

Verifico que sequer houve pedido de designação de audiência de instrução e julgamento para ser possível a produção de prova testemunhal.

Neste caso, mesmo se tratando de relação de consumo, entendo que não deve haver a inversão do ônus da prova, pois esta seria facilmente produzida pela parte autora, devendo ser observado que somente os números de protocolos de atendimentos informados, por si só, não se prestam para o fim desejado.

Ressalto ainda que não se mostra crível que a autora não possua nenhuma prova além dos protocolos indicados na inicial, vez que a alegada interrupção de energia perdurou por tão longo lapso temporal, cerca de quatro dias e inexiste nos autos qualquer evidência quanto a este fato.

Portanto, como a Autora não comprovou as suas alegações, eis que não demonstrou que teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso de forma continuada pelo prazo quatro dias, que inclusive resultou na perda de alimentos perecíveis, conforme alegado, ônus que não desincumbiram a teor do disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, entendo que não é devida indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto pela Reclamada,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023